Tribunal: TJES
Processo: 5004592-29.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Cédula de Produto Rural; Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004592-29.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ABILIO MARINOTI e outros (3)

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação cível e proveu o recurso adesivo interposto pelos embargados. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à (i) inaplicabilidade da Súmula 298 do STJ; (ii) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) inaplicabilidade da teoria da imprevisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado que justifiquem a oposição dos embargos de declaração, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado abordou expressamente a aplicabilidade da Súmula 298 do STJ, não havendo omissão quanto a esse ponto.

A questão relativa ao Código de Defesa do Consumidor foi considerada irrelevante para a solução do caso, uma vez que o acórdão embargado fundamentou-se na aplicação da Lei nº 13.606/2018.

A inaplicabilidade da teoria da imprevisão também foi devidamente enfrentada, sendo a decisão fundamentada na obrigatoriedade do alongamento da dívida rural conforme previsão legal específica.

A oposição dos embargos revela mero inconformismo da parte com o desfecho do julgamento da apelação cível, sem demonstrar a existência de vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há omissão quando a decisão embargada expressamente enfrenta as questões suscitadas pelas partes, ainda que de forma contrária ao interesse do embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 13.606/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo
contra o v. acórdão de id.
10661882
, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante e proveu o recurso adesivo interposto pelos embargados.

Nas razões recursais (id
11027231
), a embargante sustenta que o acórdão que julgou as apelações foi omisso quanto a
(i)
inaplicabilidade da Súmula 298, do STJ;
(ii)
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; e
(iii)
inaplicabilidade da teoria da imprevisão.

Os embargados não apresentaram contrarrazões.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Partindo dessas premissas, após minuciosa análise dos autos e confronto entre os argumentos suscitados pela parte embargante e os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, constato que
não há vício a ser sanado por meio desta via integrativa
, uma vez que todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas.

O acórdão embargado mencionou expressamente
ser aplicável ao caso concreto a Súmula 298, do STJ
. Inexiste omissão quanto ao ponto.

O acórdão embargado mencionou expressamente que “(...)
afigura-se inócua a discussão a respeito da aplicação, ou não, do direito do consumidor ao caso em apreço, pois a solução da questão, na verdade, cinge-se ao atendimento, pelo devedor, dos requisitos exigidos pela Lei nº 13.606/2018
.”. Não há omissão quanto à aplicação ou não do CDC, na medida em que o referido questionamento é inútil para o julgamento da lide.

Também não há omissão quanto à alegação de
inaplicabilidade da teoria da imprevisão
. O fundamento utilizado pelo juízo
a quo
e pelo voto vencedor é o mesmo: incidência das regras da
Lei Federal 13.606/2018
.

Entendo pertinente mencionar o esclarecedor artigo de autoria do nobre advogado, Dr. Caio Almeida Monteiro Rego, da banca Barreto Dolabella Advogados, datado de 21.03.2023
1
:

“(...) A cláusula
rebuc sic stantibus
define que "[a] imprevisão que
pode autorizar uma intervenção judicial na vontade contratual é somente a que refoge totalmente às possibilidades de previsibilidade
" (VENOSA, 2001). P
ara aplicação da supracitada cláusula, devem existir acontecimentos extraordinários e imprevisíveis
. Tais lições são expressamente previstas no Código Civil de 2002, ao qual prevê a possibilidade resolução por onerosidade excessiva, consoante previsto em seu art. 478.

Comumente conhecido no setor rural, existem determinados períodos no ano em que ocorrem condições de seca extrema, ora definida pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN/MCTI) como o grau mais elevado e capaz de afetar diretamente na agricultura.

Contudo, os eventos advindos da seca ou estiagem, nos casos de dívidas originadas de crédito rural, como exemplo, são decorrentes do próprio risco do negócio empresarial administrado, conforme ratificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), enquanto não são considerados fatores extraordinários ou imprevisíveis
, vejamos (...).

(...) Em compasso com tal entendimento, uma vez celebrado contrato com observância de todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, entendo ser o caso de execução pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos imperativos, ou seja, o contrato obriga os contratantes.

Entretanto, existem determinados casos em que existe a possibilidade de alongamento de dívida originada de crédito rural
. Tal discussão originou em meados do ano de 2004 a edição da Súmula 298 do STJ, a qual prevê que "[o] alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei".

Os fundamentos que motivaram à época o surgimento do supracitado entendimento pacífico são relacionados ao contexto governamental de incentivo aos produtores rurais, como na securitização de créditos e da lei 9.138/95, que dispôs sobre o alongamento de dívidas no âmbito de crédito rural. As legislações que sucederam essa previsão legal, por muitas vezes, não repetiram a equalização proposta pela legislação base deste entendimento.

À luz disso, existe a possibilidade de alongamento de dívida originada de crédito rural, desde que existe previsão normativa autorizando eventual prolongamento, conforme se constate atualmente pela lei 14.554, de 20 de abril de 2023
.”

Conforme se verifica, o alongamento do prazo de pagamento do crédito rural pode ocorrer em duas situações:
(a)

quando existente evento imprevisível
, que refoge totalmente às possibilidades de previsibilidade; ou
(b)

quando há previsão legislativa impondo a obrigatoriedade de conceder a renegociação
.

O caso em comento, reforço, foi fundamentado de acordo com a hipótese
“b”
, na medida em que há previsão de Lei Federal para o parcelamento do crédito rural concedido aos embargados.

Com efeito, as supostas omissões foram exaustivamente analisadas na decisão embargada, de modo que os presentes embargos de declaração
configuram apenas um inconformismo da parte com o desfecho do julgamento da apelação cível –
inconformismo que contraria, inclusive, o entendimento do procurador signatário
.

Fica evidente que o embargante não aponta a existência de omissão no acórdão, mas, sim, questiona os fundamentos que levaram este Órgão Julgador a adotar uma conclusão que não lhe é favorável, o que não justifica a oposição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e
a eles
nego provimento
.

É como voto.

1
https://www.migalhas.com.br/depeso/390318/da-possibilidade-de-alongamento-de-divida-originada-de-credito-rural

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.